Tribunal: TJSP
Processo: 1500440-47.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória/absolutória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que todos os réus tentaram subtrair a res, em concurso de agentes e mediante grave ameaça – Declarações das vítimas, seus reconhecimentos positivos tanto perante a autoridade policial quanto em

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória/absolutória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que todos os réus tentaram subtrair a res, em concurso de agentes e mediante grave ameaça – Declarações das vítimas, seus reconhecimentos positivos tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, bem como depoimentos policiais, todos coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – R. sentença reformada, a fim de se condenar todos os réus como autores do delito ora imputado – Impossibilidade de fixação da reprimenda basilar em seu patamar mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Inviabilidade de afastamento da circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes – A transposição do período de mais de cinco anos não elimina os maus antecedentes, mas tão somente a reincidência, conforme inteligência do artigo 64, inciso I, do Código Penal – Regimes fechado e semiaberto adequados e compatíveis com as peculiaridades do caso – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.